Tribunal: TJMT
Processo: 1027409-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027409-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), ANTONIO OSVALDO DE ARAUJO - CPF: 269.713.301-10 (AGRAVANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), MAGISFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 05.115.354/0001-03 (AGRAVADO), MATEVI LOCACAO EIRELI - CNPJ: 19.375.453/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - CPF: 474.409.459-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA INDENIZATÓRIA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS INFOJUD E SREI. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de ação indenizatória por acidente de trabalho, cumulada com danos morais, patrimoniais, estéticos e lucros cessantes, que indeferiu novas diligências patrimoniais via sistemas INFOJUD, SREI, SISBAJUD e RENAJUD e determinou o arquivamento definitivo do feito, com base no art. 921, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a renovação de diligências patrimoniais, mesmo após insucesso de tentativas anteriores; (
ii
) estabelecer se o arquivamento definitivo da execução é cabível diante da ausência de localização de bens, sem esgotamento de todas as ferramentas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A requisição de informações patrimoniais por sistemas como INFOJUD e SREI não exige o esgotamento prévio de diligências por parte do exequente, desde que presente o interesse na efetividade da execução.

O art. 797 do CPC determina que a execução deve buscar a satisfação do crédito, cabendo ao juiz adotar medidas necessárias à sua efetivação, inclusive aquelas previstas no art. 139, IV, do mesmo diploma legal.

A tramitação prolongada do feito e a ineficácia das diligências anteriores justificam, de forma excepcional, a autorização para uso dos sistemas INFOJUD e SREI, mesmo após negativas anteriores.

Não se verifica, contudo, lapso temporal significativo ou alteração patrimonial recente que autorize, neste momento, a reiteração das pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, sem prejuízo de nova análise futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas INFOJUD e SREI para pesquisa patrimonial é cabível, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, quando voltada à efetividade da execução.

A longa duração da execução e a ineficácia das medidas anteriores justificam a quebra do sigilo fiscal e a consulta ao registro eletrônico de imóveis como meios proporcionais à satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV, 797 e 921, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.04.2022; TJ-MT, AI nº 1017972-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027409-77.2025.8.11.0000.

ANT
Ô
NIO OSVALDO DE ARA
Ú
JO
x
MATEVI LOCA
ÇÃ
O EIRELI, MAGISFER IND
Ú
STRIA METAL
Ú
RGICA LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANT
Ô
NIO OSVALDO DE ARA
Ú
JO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença (Ação de indenização por acidente de trabalho c/c danos morais patrimoniais estéticos e lucros cessantes) nº 0001351-90.2009.8.11.0040, ajuizada em face de MATEVI LOCA
ÇÃ
O EIRELI, MAGISFER IND
Ú
STRIA METAL
Ú
RGICA LTDA, indeferiu o requerimento de novas diligências patrimoniais pelos sistemas INFOJUD, SREI, SISBAJUD e RENAJUD, além de determinar o arquivamento definitivo do feito, nos termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, uma vez que não há vedação legal à renovação das diligências eletrônicas patrimoniais.

Aponta que, desde o trânsito em julgado da sentença, foram empreendidas diversas tentativas para localização de bens dos devedores, com algumas diligências deferidas, outras pendentes de efetivação e, em sua maioria, infrutíferas.

Defende que o arquivamento do feito prejudica a satisfação do crédito e requer, liminarmente, o
desarquivamento
dos autos, com prosseguimento da execução mediante autorização para novas pesquisas patrimoniais pelos sistemas indicados, inclusive com uso da funcionalidade “
teimosinha
”.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso o agravante se volta contra a decisão
que indeferiu novas pesquisas patrimoniais e determinou o arquivamento definitivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as diligências anteriormente realizadas restaram infrutíferas e que não foram esgotadas as medidas à disposição do exequente.

Direto ao ponto, é cediço que a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Além, disso, a norma processual vigente estabelece que a execução deve se desenvolver em prol da satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 797 do CPC, cabendo ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo (art. 139, IV, CPC).

Nesse cenário, e
m que pese a prerrogativa do juízo de origem na condução da execução, observa-se que as diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram efetivamente realizadas em 2023, razão pela qual, à míngua de lapso temporal significativo ou indício de alteração patrimonial recente,
não se justifica, por ora, a reiteração dessas mesmas medida
s
, sem prejuízo de nova provocação futuramente, caso sobrevenham elementos indicativos da utilidade da diligência.

Contudo, no tocante às ferramentas INFOJUD e SREI,
assiste razão
ao agravante.

Com efeito
a utilização do sistema
INFOJUD
configura providência útil para dar
efetividade
à
execução.

No caso dos autos, embora o juízo tenha apontado a ausência de exaurimento das diligências, é certo que a longa tramitação do feito e a ineficácia das medidas adotadas até então, inclusive com indeferimentos anteriores, revelam situação excepcional que justifica a quebra do sigilo fiscal do devedor.

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio
do
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)
, também se mostra adequada e pertinente à pretensão da parte exequente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOSEG, RENAJUD, CNIB, SNIPER, SIMBA E SREI. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR VISANDO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO DO STJ QUE AS CONSULTAS EM SISTEMAS INDEPENDEM DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE
PLANO

.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5030526-15.2024.8.21 .7000 OUTRA, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/02/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.

(...)

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e
SNIPER.Tese
de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 797 e 866. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88 .2019.8.11.0000,
Rel
. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10179724620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento das pesquisas nos sistemas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Assim, presentes os requisitos do art. 139, IV, do CPC, reput
a-se
adequada a autorização para realização de consultas via INFOJUD e SREI, como forma de promover a efetividade da execução e evitar a frustração definitiva do crédito.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
apenas para autorizar as pesquisas via sistemas INFOJUD e SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025